Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706443-53.2020.8.07.0001 RECORRENTES: DIEGO HENRIQUE GOMES QUINTILIANO, ANGÉLICA DE SOUZA BARBOSA, ÍTALO GOMES DIAS, CARLOS MARTINS ALVES DE SOUZA, FILIPE LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO PARA A DECLARAÇÃO DE VALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVAS DELAS DECORRENTES. VIABILIDADE. ANULAÇÃO SENTENÇA. PEDIDO PARA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal dispõe sobre o sigilo das comunicações telefônicas, sendo necessária ordem judicial devidamente fundamentada para o afastamento desse direito, a teor do que prescreve o artigo 93, inciso IX, também da Constituição Federal. Já artigo 2o da Lei Federal n° 9.296/1996, a qual regulamenta o inciso XII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, determina que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando: não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. É necessário, ainda, segundo os artigos 3o a 5o do referido diploma legal que a interceptação das comunicações telefônicas seja determinada por juiz, de ofício ou a requerimento, devendo conter o pedido a demonstração de que a realização de interceptações é realmente necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados, devendo a decisão ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade. 1.1 Na espécie, ao contrário do entendimento adotado pelo sentenciante, que anulou todas as provas oriundas das interceptações telefônicas havidas e das provas delas decorrentes, eis que não provenientes de fontes autônomas, os relatórios investigativos contidos no feito bem apontaram a existência de indícios de autoria/participação quanto à prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte de dois dos apelantes, tendo sido a medida de interceptação das comunicações telefônicas indispensável para a obtenção das provas necessárias para a elucidação dos fatos, tanto que, somente a partir dela, outros sujeitos supostamente envolvidos nesses crimes também surgiram. 1.2 Não se olvida que todos os pedidos de interceptações e demais medidas investigativas foram devidamente analisados pelo Ministério Público e deferidos pela Juíza que antecedeu o prolator da sentença que, em nenhum momento, constatou nenhuma ilegalidade nos requerimentos feitos pela autoridade policial. 1.2 Ilicitude das interceptações telefônicas e provas delas decorrentes afastada. Sentença cassada. 2. Afastada a ilicitude das provas, deve o juízo de primeira instância analisar primeiramente as provas de autoria e materialidade delitivas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, inciso II, e 5o, ambos da Lei 9.296/96, e 157, §1o, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas foram deferidas sem indícios mínimos de autoria e sem exaurimento de meios menos invasivos, baseando-se apenas em denúncia anônima e diligências cartorárias frágeis. Argumenta que a interceptação foi utilizada como primeira e não última medida investigativa, contaminando toda a cadeia probatória (“frutos da árvore envenenada”). Pede o reconhecimento da nulidade das provas e o restabelecimento da sentença absolutória dos insurgentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, inciso II, e 5o, ambos da Lei 9.296/96, e 157, §1o, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A denúncia anônima foi corroborada por diligências, justificando a medida, e a jurisprudência do STJ legitima interceptações baseadas em denúncias anônimas validadas por investigações preliminares” (AgRg no AREsp n. 2.704.517/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015